Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702903-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON ALEXANDRE ADVOGADOS S/S, EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA, AMANDA LARYSSE SILVA PESSOA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE, ARGO SEGUROS BRASIL S.A. DECISÃO 1. Os réus agravam de capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0705835-61.2021.8.07.0020 – ids 105468711 e 109622521) que, em demanda indenizatória, rejeitou as preliminares de incompetência territorial e de ilegitimidade passiva da 3a ré; acolheu a denunciação à lide de Argos Seguradoras S.A., bem como determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado do mérito. Alegam a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, por força do CPC 53, IV, pois se trata de demanda proposta para reparação de danos supostamente causados pelos réus na atuação no Proc. 0710953-62.2018.8.07.0000, que tramitou naquele Juízo. Sustentam que o fundamento da decisão quanto à legitimidade passiva da 3a ré “locatário do contrato de locação pactuado” –, é estranho ao discutido nos autos, que versa sobre contrato de honorários e prestação de serviços advocatícios, firmado diretamente com a pessoa jurídica, sendo incabível que todos os sócios respondam solidariamente por suposto dano, notadamente porque somente o agravante Edson Alexandre atuou naquele feito. Apontam perigo de dano no avanço do processo em Juízo incompetente, além da desvantagem processual decorrente do desconhecimento do Juízo a quo acerca dos autos nos quais teria sido causado o suposto dano. Requerem o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Passando ao largo da possibilidade de atenuação, no caso, do critério restritivo das hipóteses que comportam agravo de instrumento, e nas quais não se inclui expressamente a decisão agravada, observo que o feito já foi sentenciado, o que resulta na perda superveniente do objeto do agravo, sede inadequada para a revisão de sentença, sem prejuízo das questões aqui deduzidas serem apreciadas em eventual apelação que venha a ser interposta. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator